Tribunal: TJMT
Processo: 1026314-64.2025.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1026314-64.2025.8.11.0015
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: LUIS CARLOS AZEVEDO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO SUPOSTAMENTE DECORRENTE DE CHEQUE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. TELAS SISTÊMICAS E DOCUMENTOS UNILATERAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença do 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop/MT que declarou a inexistência de débito e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, em razão da inscrição do nome do autor em cadastros restritivos, apesar da realização de depósitos que superavam o valor apontado como devido. O recorrente sustenta a regularidade da negativação, decorrente de saldo negativo de cheque especial, bem como a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos ocorreu de forma regular diante da alegação de saldo negativo e da ausência de comprovação documental robusta; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A instituição financeira não comprova a regular constituição do débito nem a data precisa da negativação, limitando-se à apresentação de telas sistêmicas e extratos unilaterais impugnados pelo consumidor.
Documentos unilaterais, desacompanhados de outros elementos probatórios, são insuficientes para demonstrar a existência válida da dívida em relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor.
Aplica-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), independentemente de prova do prejuízo concreto.
O valor da indenização fixado em R$ 4.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com os parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A apresentação exclusiva de telas sistêmicas e documentos unilaterais não comprova a existência válida do débito quando impugnada pelo consumidor. 2. A instituição financeira responde objetivamente por inscrição indevida decorrente de falha na prestação de serviço. 3. A negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido. 4. O valor de R$ 4.000,00 mostra-se adequado quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; Turma Recursal de Mato Grosso, N.U 1020334-81.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 24/03/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026314-64.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), LUIS CARLOS AZEVEDO - CPF: 001.299.313-14 (RECORRIDO), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026